Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DERENÚNCIA (DESCONTO REFERENTE PENSÃO ADICIONAL) APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada revista, as quais estariam centradas, nas palavras por ela aviados, nos seguintes aspectos: (a) consoante já salientado alhures, o regime de previdência não funciona como pretende o autor. Em verdade, por mais que não tenha tido filha (mulher), ele se encontrava amparado pelo respectivo benefício, e poderia ter usufruído caso o referido fato houvesse acontecido. Em outras palavras, o pagamento funcionou como uma forma de “seguro”, não podendo o autor, passados todos esses anos, depois de não ter tido filha mulher, requerer simplesmente fazer cessar sua contribuição; (b) o regime previdenciário dos servidores públicos está marcado pelo caráter contributivo e solidário, tal como assentado no art. 40 da Constituição Federal. Dentro deste contexto, não há lugar para se cogitar de contraprestação específica como requisito para a validade da cobrança da contribuição previdenciária; (c) o regime previdenciário hoje consagrado na Constituição, especialmente após a EC 41/2003, que alterou o art. 40, § 3o, da CF, tem caráter contributivo, mas traz incorporado um princípio antes previsto apenas para o regime geral da previdência: o princípio da solidariedade; (d) tendo em vista o caráter solidário, foi determinado legalmente prazo para a renúncia ao sistema securitário em testilha, cujo termo foi em 31 de agosto de 2002. Logo, não tendo o Autor renunciado ao direito no prazo legal, operou-se a decadência; (e) desnecessidade de contraprestação específica para a validade da exigência da contribuição previdenciária, tem-se ainda o comando contido nos artigos 184 e 185 da Lei n.o 8.112/90, de cujas leituras pode-se extrair que a receita decorrente desta tributação se destina, além da aposentadoria, a outros benefícios pagos aos servidores públicos, tais como a licença para tratamento de saúde e às licenças gestante e paternidade; (f) a solidariedade social prevista no inciso I do artigo 3o e 40 da Constituição da República foi uma forma que o legislador encontrou para que minimizasse a desigualdade social, de acordo com a capacidade contributiva, de modo que a Previdência funcione como um seguro coletivo contra os chamados riscos sociais, tais como a doença e a invalidez ou morte (caso dos autos)
II. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: é possível a manifestação derenúncia (desconto referente pensão adicional) após o prazo estabelecido (31.8.2002) – item III “C” da ementa originária (não há prejuízo ao erário).
III. Com efeito, o acórdão revisto se encontra em absoluta consonância ao entendimento firmado pelas três turmas recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1361660, DJe 20.8.2021; 2a TR, acórdão 1360517, DJe 12.8.2021; 3a TR, acórdão 1359466, DJe 10.8.2021.
IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.